Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
2. Inexistindo prova segura de que houve alteração substancial na situação financeira do alimentante, mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido revisional.
3. Recurso conhecido e desprovido